Tribunal: TCU
Processo: 030.178/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9932/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.178/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Husni Campos Isa Agil Cappeletti (XXX.769.950-XX); Carla Aguiar Zone (XXX.038.820-XX); Dagoberto Aires de Souza (XXX.387.580-XX); Daiana Lucia Gobbi (XXX.172.640-XX); Fabiana Eunice Lopes Consiglio (XXX.768.470-XX); Lauro Fernando Costa da Silva (XXX.974.600-XX); Luciana dos Santos (XXX.221.020-XX); Patricia Leite Alves (XXX.183.910-XX); Sandra Maria Machado Parodia (XXX.149.590-XX); Thamires de Souza Hilario (XXX.118.810-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.